Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711696-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATACADAO RURAL LTDA AGRAVADO: ANDRE VAZ VALADARES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo autor contra a decisão que, em processo de conhecimento com pretensão declaratória de inexistência de débitos, indeferiu pedido de tutela de urgência, que tinha por escopo a suspensão de levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, nos autos do processo de execução de no 0711069-67.2024.8.07.0004. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Trata-se de DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por CENTRO COMERCIAL DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME em face de ANDRE VAZ VALADARES DE SOUSA. A autora alega que é devedor na ação de execução de no 0711069-67.2024.8.07.0004 que tramita nesta serventia e que, em decorrência dessa ação, teve suas contas bancárias bloqueadas. Aduz ainda que realizou o pagamento integral da dívida, anexando os comprovantes feitos para Plinio Lucio Vaz Valadares. Afirma que o funcionamento da sua empresa foi fortemente comprometido em razão do bloqueio ocorrido e que o réu se recusa a devolver o título de crédito, tendo efetuado a transferência do mesmo para terceiros indevidamente. Pede a concessão da tutela provisória para suspender eventual transferência dos valores bloqueados, via SISBAJUD, nos autos do processo no 0711069-67.2024.8.07.0004, até o trânsito em julgado. O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração concreta dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em que pese os argumentos deduzidos pela autora, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, a presença de tais requisitos, pois os fatos narrados carecem de dilação probatória, a saber, que o requerido está movendo a execução de má-fé e que ele sabia da quitação da dívida, ou participando de alguma irregularidade na transferência ou cobrança do título. Vale dizer que o beneficiário do cheque, que fez o termo de quitação, assinou o verso do título, sem indicar o novo portador, deixando, assim, o cheque "ao portador". Logo, a matéria carece de dilação probatória, visto que se trata de terceiro portador do título, com direitos autônomos e independentes sobre ele. Isso ocorre devido aos princípios de autonomia, abstração e literalidade dos títulos de crédito, previstos na Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque). Além do mais, também não está demonstrada urgência, dado que o processo de execução está para julgamento da impugnação ao bloqueio e não foi demonstrada nenhuma situação fática que caracterize o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em face da autora. Em face do exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA pleiteada. (...)” Em suas razões, em suma, o agravante defende a quitação do valor do título, que foi endossado, o que impede a liberação dos valores penhorados na execução supramencionada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para impedir o levantamento de valores, até o trânsito em julgado da decisão no processo em que se discute a existência da dívida. Ao final, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 70211299). É o breve relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender eventual transferência dos valores bloqueados, via SISBAJUD, nos autos do processo no 0711069-67.2024.8.07.0004. Em consulta ao referido processo, se constata que houve determinação de suspensão pelo juízo processante, o que impede o levantamento dos valores constritos, tal como pleiteia o agravante. Transcrevo ipsis litteris a referida decisão (ID. 230293481): “De início, constato que a decisão acerca da impugnação depende de prévia manifestação sobre a existência ou não da dívida em questão, cuja quitação é discutida nos autos do processo no 0701774-69.2025.8.07.0004. Assim, mantenho a quantia indisponibilizada em conta judicial remunerada, devendo sua liberação aguardar a decisão definitiva acerca da prévia quitação ou não da dívida. Ato contínuo, suspendo a tramitação deste feito até decisão definitiva acerca da existência ou não da dívida ora cobrada, questão a ser decidida nos autos do processo no 0701774-69.2025.8.07.0004, também em tramitação nesta vara. Intimem-se.” Nesse quadro, inexiste interesse recursal do agravante, haja vista que a decisão impugnada se coaduna com o provimento buscado no recurso. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 31 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)